Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713024-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Condvolt Indústria de Condutores Elétricos Ltda. (Id. 70224601) contra a r. decisão Id. 227761043, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714627-55.2021.8.07.0003, movido contra Agrotec Comercial 091df Eireli – ME e Paulo César Rodrigues Alves, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial com pedido inaugural de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada em 29/05/2021, lastreada em duplicatas emitidas pela exequente CONDVOLT IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA em favor dos executados AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI – ME e PAULO CESAR RODRIGUES ALVES. Relatório no ID 206439685 . Aparte exequente requereu a expedição de ofício ao INSS ou que se realize a consulta por meio do sistema PREVJUD, no intuito de obter informações quanto a possíveis vínculos empregatícios ou benefícios recebidos pelo Executado (ID 223947463). Decido. Infere-se do pedido formulado que a pretensão da parte exequente é, ao final, requerer a penhora salarial do executado. Contudo, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários mínimos mensais. Neste sentido, é o entendimento do e.TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Logo, restando inequívoco que a penhora vindicada recairia sobre valores que o agravado recebe a título de salário, já que visa à constrição, em folha, de 30% dos rendimentos do executado, a pretensão de fato é inadmissível, porquanto, como dito, os vencimentos oriundos de salários e/ou remunerações estariam blindados pelo manto da impenhorabilidade. 4. Sendo manifesta a improcedência do instrumento aviado pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasam estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a r. decisão atacada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Acórdão n.1006046, 07011703820168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/03/2017, publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a pesquisa de bens por meio do PREVJUD atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, ante a inefetividade das tentativas de constrição anteriores. Aduz que se trata de informação confidencial, o que demanda a intervenção judicial. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de impenhorabilidade dos proventos. Preparo recolhido – Id. 70523830. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro perigo de dano, pois eventuais proventos previdenciários costumam ser de prestação continuada, sendo razoável que se aguarde a triangulação da relação processual. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora